Tribunal: TJDFT
Processo: 0732670-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732670-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN FALCAO DE CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Embargos à Execução – Litispendência – Ofensa à Dialeticidade – Conhecimento Parcial – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, em razão da ocorrência de litispendência, haja vista a matéria ter sido objeto de Embargos à Execução. Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da Decisão, sob o fundamento de não ter sido atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução, havendo ofensa à ampla defesa e ao contraditório, além da existência de “questões de ordem que sequer foram analisadas pelo magistrado a quo”. Aduz, para tanto, a necessidade de respeito à coisa julgada, estar adimplente no contrato firmado entre as partes e a possibilidade de “opor-se à execução por Exceção de Pré Executividade em questões que podem ser decididas pelo juízo a qualquer tempo, até mesmo de ofício independente de interpor Embargos à Execução, enquanto não for extinto o processo de execução, tampouco julgado os Embargos”. Ao ID 39869107, este Juízo determinou a intimação da parte recorrente, a fim de se manifestar sobre eventual violação ao Princípio da Dialeticidade. A parte recorrente apresentou manifestação ao ID 40181998. Pois bem. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, o qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese, as razões recursais da agravante relativas à ofensa ao contraditório e ampla defesa e respeito à coisa julgada estão dirigidas ao mérito da exceção de pré-executividade, o qual não foi apreciado em razão da litispendência. Assim, o instrumento recursal é defeituoso, neste particular, por não dialogar com a decisão atacada, contrapondo-a, tratando-se de mero texto padrão dissociado da fundamentação exposta em Decisão. A argumentação, pois, não é suficiente para contrapor o posicionamento firmado pela Decisão, bem como demonstra a eventual apreciação da questão acarretaria em supressão de instância. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARCIALMENTE. Cumpre analisar o capítulo recursal referente à possibilidade de apresentação de Exceção de Pré-Executividade quando pendente o julgamento de Embargos à Execução com as mesmas fundamentações. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível a declaração de litispendência entre a Exceção de Pré-Executividade e os Embargos à Execução: (Acórdão 1310942, 07237394320208070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 30/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1201757, 07341012320188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, o simples fato de não ter sido concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução não afasta o fato de haver identidade entre as partes, os pedidos e a causa de pedir das duas ações, motivo pelo qual não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso apta ao deferimento da tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator